Tribunal: STF
Processo: HC 190282
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Batista da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 112.655/PE (documento eletrônico 5).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[o] Habeas Corpus intolerado pela eg. 4a C. Criminal, do TJPE, perseguiu a nulidade ab ovo do processo criminal a que o paciente respondeu, na Comarca de Itaquitinga/PE, porque a Ação Penal se esgotara, lá no Juízo de 1º grau, sem que o paciente tivesse sido citado para se defender, bem como, alternativamente, porque o paciente não teve defesa nessa Ação Penal (Doc. 1), na qual restou condenado às penas de 14 anos de reclusão (Doc. 2).
    [...]
    Além dessa deformação jurídica, flagrou-se, como se flagra, outra nulidade uterina, na Ação Penal pertinente, que deságua na cláusula constitucional inscrita no art. 5º, inc. LIV, CF: absoluta ausência de defesa” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Seja oficiado ao Exmo. Sr. Min. Presidente do STJ, caso não se considere bastante a documentação apensada aqui;
    b) Seja colhida a manifestação do MPF, que é sempre útil.
    E, ao final, tudo feito, requer-se seja deferida a ordem para o fim de ser anulado o processo, a partir da citação inicial” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] publicação do edital de citação só é obrigatória nas comarcas em que haja imprensa oficial: interpretação do art. 365, V e parágrafo único, do Código de Processo Penal” (HC 76.206/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma).
    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO EDITAL DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EDITAL CITATÓRIO AFIXADO NO FÓRUM LOCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 365, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADES. PRECLUSÃO. ART. 571, I, DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 365, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o edital de citação será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. Na hipótese de inexistência de órgão oficial ou privado no local, basta a fixação do edital no fórum. (HC 479.957-PE, Quinta Turma, Relator Ministro Félix Fischer, Dje. 06/03/2019). 2. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 3. Demais disso, esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. Do que consta dos autos, verifica-se que a questão está prejudicada em razão da preclusão, tendo em vista que a defesa não se insurgiu, no momento oportuno, acerca da pretensa nulidade durante o curso do processo. 4. Agravo regimental não provido” (pág. 1 documento eletrônico 5).
    Consigno, por fim, que, ao contrário do que afirma o impetrante, de que não teria havido a nomeação de defensor pelo magistrado de primeiro grau, assentou o Tribunal de Justiça que “o defensor foi nomeado, justificando a não apresentação das testemunhas, por ser o réu revel” (pág. 5 do documento eletrônico 5).
    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator